Tribunal: TJES
Processo: 5000383-08.2025.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000383-08.2025.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RECORRIDO: ELIANE RODRIGUES FRANCO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA DA SUCESSIVIDADE CONTRATUAL. ÔNUS DA PARTE AUTORA. PERÍODO ISOLADO INFERIOR A 24 MESES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo recorrido em face do ente recorrente, na qual se pleiteia, em síntese, a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes relativamente aos vínculos mantidos com o Município,
no período de 02/01/2023 à 19/12/2024; 20/12/2024 à 28/01/2025
. Requer, ainda, o consequente pagamento dos valores mensais devidos a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), sob o argumento de que os vínculos mantidos com a Administração Pública seriam nulos, em razão da ausência de concurso público.

Em sede de sentença (ID 19000517)
, os pedidos autorais foram julgados procedentes sob o seguinte dispositivo:

“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na exordial, para declarar a NULIDADE DOS CONTRATOS e CONDENAÇÃO do Município de Anchieta-ES
ao pagamento para a Requerente, a título de indenização, dos valores devidos referentes às parcelas do FGTS, cuja quantia, com atualização de cada parcela, soma a importância de R$ 3.372,65 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)
, vide planilha do Requerido que consta em ID 64838563, devendo incidir correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). A partir do dia 08/12/2021, deverá incidir apenas a taxa SELIC, para atualização do débito, com exclusão de quaisquer outros índices, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Deixo de aplicar o art. 496, inciso I, do NCPC, em virtude do disposto no § 3º, inciso III, do mesmo diploma legal, ou seja a remessa necessária à Turma Recursal.

Sem custas e honorários de advogado em virtude do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.
”

O ente recorrente interpôs recurso inominado (ID 18949896), requerendo a reforma da sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

A
contratação temporária deve atender a requisitos específicos para se tornar válida, na forma da Lei nº 8745/93: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público.

A matéria possui firme consolidação do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça local, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais no Espírito Santo e desta Turma Recursal.

O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar a matéria em regime de repercussão geral (RE 596478, Tema 191/STF), foi taxativo:

“1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. ”

Ao analisar o inteiro teor do referido julgado, percebe-se com clareza solar que os Ministros do STF decidiram pela constitucionalidade do dispositivo atacado, valendo-se inclusive de precedentes da Corte Suprema, nos quais validaram o entendimento contido no enunciado nº 363 das Súmulas do Tribunal Superior do Trabalho,
in verbis
:

“A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS”.

E não é só. A
ratio
Suprema do referido julgado pautou-se, dentre outras razões valorativas, na interpretação constitucional de que ao trabalhador, em tais situações, deveria ser garantida a isonomia de direitos, mesmo que reconhecida a nulidade da contratação do emprego público temporário.

Travada a discussão sobre a natureza do fundo de garantia sobre o tempo de serviço, se efetiva verba indenizatória ou salário diferido, o fato é que, apesar da ausência de conclusão num ou noutro sentido, a verba foi tratada como compensatória ao tempo de trabalho prestado, dando certa estabilidade ao trabalhador.

Sendo assim, deveria ele fazer jus à verba com previsão constitucional, na medida em que seu vínculo com o ente estatal é nulo ou inválido, mas gera efeitos residuais. Com efeito, o atingimento da referida proteção constitucional é alcançado pelo pagamento da contraprestação trabalhada, sob pena de indevido enriquecimento do ente público, que,
in casu
, também alcança os depósitos do FGTS.

Assim se manifestou Sua Excelência o Min. DIAS TOFFOLI, Relator designado:

“
(...) a distinção entre os planos da existência, da validade e da eficácia. Reconhecer efeitos jurídicos residuais a ato nulo é algo que diz respeito aos efeitos residuais do nulo no plano da existência jurídica. E é possível fazê-lo. Pode o intérprete, o estado-juiz fazê-lo ao interpretar o caso concreto? Pode. A pergunta posta nessa ação, nesse recurso extraordinário, é se o pode fazer o legislador. O legislador pode dizer de um fato residual, de um ato declarado nulo? Eu não vejo nesse caso concreto - e não estou a julgar outro, pedindo vênia àqueles que possam entender de maneira contrária -, a eventual repercussão desse caso em outras situações concretas... eu estou a julgar o caso em que o legislador fez uma avaliação - dentro, penso, do seu poder normativo - a respeito de casos que, não tenham dúvidas, são casos a priori, consequências do que a Constituição de 1988 trouxe, em boa hora, que é a necessidade do concurso público para o provimento dos cargos nos órgãos públicos e no Estado. Nesse sentido, Senhor Presidente, penso que não estamos aqui a julgar a necessidade ou desnecessidade de concurso público, porque esse tema é pacificado na Corte. Na Constituição e na Corte é pacificada a sua aplicação. Estamos a julgar se o artigo 19-A é compatível ou não com a Constituição. Eu não vejo, de maneira nenhuma, que ele afronte o § 2º do art. 37 da Constituição Federal. Entendo que este Tribunal tem levado em consideração essa necessidade de se garantir a fatos nulos, mas existentes juridicamente, os seus efeitos. Tanto é que, na ação direta que eu já mencionei, do Estado de Minas Gerais, foram dados efeitos prospectivos - como em alguns outros casos -; enquanto não se faz o concurso público, mantêm-se - até para a prestação dos serviços públicos, muitos essenciais - aqueles servidores contratados de maneira irregular, nula. (...) Para concluir, portanto, eu conheço do recurso – do qual, aliás, já se reconheceu a repercussão geral – e, no mérito, eu nego provimento ao recurso, por não ver violação a nenhum dos dispositivos constitucionais nele impugnados.
”

Tendo em consideração as luzes irradiadas pelo julgado supra para todo o sistema judiciário, não resta dúvida de que a matéria restou firmemente consolidada.

No presente caso, a controvérsia cinge-se à verificação da nulidade da contratação temporária no período específico de
02/01/2023 à 19/12/2024; 20/12/2024 à 28/01/2025.

Tal lapso temporal perfaz
23 meses e 17 dias
, tempo este que, isoladamente, encontra-se dentro dos parâmetros de legalidade e da necessidade temporária da Administração, não ensejando a nulidade do pacto.

Assim, deve prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo de contratação temporária, a qual, nesse interregno específico não evidencia vício apto a ensejar a sua nulidade.

No mesmo sentido:

E M E N T A - RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SALDO DO FUNDO DE GARANTIA – PROFESSORA CONTRATADA EM CARÁTER TEMPORÁRIO –
PRETENSÃO DE COBRANÇA DO FGTS – PRAZO INFERIOR A 24 MESES – FGTS INDEVIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - Recurso Inominado Cível: 08001457120248120034 Glória de Dourados, Relator.: Juíza Eliane de Freitas Lima Vicente, Data de Julgamento: 18/11/2025, 1ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 19/11/2025)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÕES NÃO SUCESSIVAS. DEPÓSITOS DE FGTS INDEVIDOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo município requerido contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre a autora e o ente público, com a consequente condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS, alegando ausência de prévia aprovação em concurso público. O município sustenta a legalidade das contratações, argumentando que os contratos foram celebrados de forma autônoma, sem configuração de vaga em aberto e violação ao concurso público.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A validade das contratações temporárias sem concurso público, realizadas de forma autônoma e por curto período, mediante processos seletivos autônomos, e a ausência de direito ao recolhimento de FGTS.

RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, IX, da Constituição Federal permite a contratação temporária de servidores públicos em casos de necessidade excepcional, desde que regulamentada por lei específica. No presente caso, as contratações observadas respeitaram os intervalos legais, sem caracterizar sucessivas prorrogações, o que mantém a validade dos contratos temporários.

As contratações da autora ocorreram por meio de processos seletivos distintos, sem prorrogações automáticas ou continuidade de vínculo,
em período inferior a 24 meses. Sendo assim, não há nulidade a ser reconhecida, o que inviabiliza a condenação ao pagamento de FGTS.

A Súmula nº 22 do TJES aplica-se somente em hipóteses de nulidade contratual, o que não se verifica no presente caso.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento: A validade dos contratos temporários firmados sem concurso público, mas em conformidade com a legislação vigente (em período inferior a 24 meses) e sem sucessivas prorrogações, afasta o direito ao recolhimento de FGTS, sendo indevida a condenação ao ente público.
(JECES. PROCESSO Nº 5000888-32.2023.8.08.0048. Turma Recursal - 3ª Turma. RELATOR(A):RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. Julg: 18/06/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)